Tribunal: STJ
Processo: 0071136-63.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 895585 - SC (2024/0071136-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALTEMIR LUIZ LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO CONHECIDO.

HABEAS CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CÁLCULO DA PENA-
BASE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b9cd4ba3-88b5-48ab-a033-af6ddc1a172f

AgRg no HABEAS CORPUS No 895585 - SC (2024/0071136-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALTEMIR LUIZ LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO CONHECIDO.

HABEAS CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CÁLCULO DA PENA-
BASE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALTEMIR LUIZ LOPES DA
SILVA contra a decisão monocrática que não conheceu do pedido de
,
habeas corpus
conforme esta ementa (fl. 644):
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA
PROCESSUAL
PENAL.
DEFICIÊNCIA
NA
INSTRUÇÃO
DO
.
WRIT
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CÁLCULO DA PENA-BASE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PERDA
DO OBJETO.
não conhecido.
Writ

Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja absolvido do crime de estelionato ou, subsidiariamente, que seja suspenso o
processo, com determinação para intimar a vítima para, no prazo de 30 dias, oferecer
representação; subsidiariamente, para que seja afastada a valoração negativa das
consequências do crime.
Documento eletrônico VDA47574271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:55:29
Código de Controle do Documento: a6844551-11b9-456c-b7d5-b8e8a1550657

Em suma, alega que a decisão merece ser revista, de um lado, porque é
necessário identificar algum ato que demonstre, de forma inequívoca, a vontade da
vítima de processar criminalmente o autor do delito. Boletins de ocorrência e
depoimentos não manifestam essa vontade. De outro, porque não houve
demonstração de consequência extrínseca ao tipo penal.
Não abri vista aos agravados para apresentarem resposta ao agravo
regimental.

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar todos fundamentos adotados na decisão agravada, concernentes à
falta de cabimento de

habeas corpus substituto de recurso especial, em nítida violação
do princípio da unirrecorribilidade; à ausência de constrangimento ilegal manifesto,
porque a jurisprudência do STJ considera suficiente o registro de boletim de ocorrência
para demonstrar a intenção da vítima de iniciar a ação penal, não exigindo
formalidades especiais para a representação; e porque, quanto à dosimetria da pena, o
aumento promovido na sentença e confirmado no acórdão da apelação está
concretamente amparado, não há evidência de que esse acréscimo tenha por
fundamento elementos constitutivos do crime ou tenha ocorrido a partir de referências
vagas, genéricas, desprovidas de motivação.
Com efeito, o Tribunal considerou que a conduta do ora agravante acarretou
consequências que extrapolam a danosidade inerente ao tipo penal, devido ao
expressivo prejuízo suportado pela vítima, no valor de R$ 15.000,00. E, conforme
nossos precedentes, a extensão do dano gerado pelo crime é o elemento que deve ser
(AgRg no AREsp n. 1.812.515
valorado para a análise das consequências do delito
/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
11/9/2023
Assim, à míngua de efetiva impugnação, permanecem hígidos os
fundamentos por mim adotados para não conhecer do
.
writ
De rigor, portanto, a incidência do entendimento da Súmula 182/STJ.
Do agravo regimental,
.
não conheço
Documento eletrônico VDA47574271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:55:29
Código de Controle do Documento: a6844551-11b9-456c-b7d5-b8e8a1550657

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 895.585 / SC
Número Registro: 2024/0071136-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015080420188240067 15080420188240067 50010335520218240067 5057643502021824000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VALTEMIR LUIZ LOPES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALTEMIR LUIZ LOPES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA48335726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 88c901db-66b3-40a0-b4c5-f15c78ba9d42

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 88c901db-66b3-40a0-b4c5-f15c78ba9d42